Tribunal: STJ
Processo: 0503143-86.2014.8.05.0113
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2159737 - BA (2024/0275410-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS
ADVOGADOS
: VALDIR FARIAS MESQUITA - BA011036
MARCELO PINHEIRO GOES - BA032052
IVAN DANTAS FONSECA - BA047594
GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - BA040421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao
recurso especial, no qual se pretendia a declaração de extinção da
punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado, considerando a alegação de que houve o trânsito em
julgado implícito para a acusação e se as matérias de ordem pública
prescindem de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decidir foram
expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não sendo
necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 339 e
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva
exige o trânsito em julgado para a acusação, conforme previsto no art. 110,
§1o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50151218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a00ba323-e510-4dc6-880c-80865249a298

6. A prescrição da pretensão punitiva deve observar os marcos
interruptivos do art. 117 do Código Penal, incluindo o trânsito em julgado
para a acusação.
7. "O prequestionamento é necessário para o conhecimento do
recurso especial, mesmo em matérias de ordem pública" (AgRg no AREsp
2487930 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
8/10/2024
16/10/2024
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não
constituem recurso de revisão.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:50
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: a00ba323-e510-4dc6-880c-80865249a298

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2159737 - BA (2024/0275410-8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS
ADVOGADOS
: VALDIR FARIAS MESQUITA - BA011036
MARCELO PINHEIRO GOES - BA032052
IVAN DANTAS FONSECA - BA047594
GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS (EM CAUSA
PRÓPRIA) - BA040421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao
recurso especial, no qual se pretendia a declaração de extinção da
punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no
acórdão embargado, considerando a alegação de que houve o trânsito em
julgado implícito para a acusação e se as matérias de ordem pública
prescindem de prequestionamento.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50203253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 73506f8d-c5e3-4b9d-91e2-924cc5c86e44

3. Não foram identificados vícios de obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, uma vez que as razões da decidir foram
expostas de forma suficiente e fundamentada.
4. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, não sendo
necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 339 e
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva
exige o trânsito em julgado para a acusação, conforme previsto no art. 110,
§1o, do Código Penal.
6. A prescrição da pretensão punitiva deve observar os marcos
interruptivos do art. 117 do Código Penal, incluindo o trânsito em julgado
para a acusação.
7. "O prequestionamento é necessário para o conhecimento do
recurso especial, mesmo em matérias de ordem pública" (AgRg no AREsp
2487930 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
8/10/2024
16/10/2024
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, impróprios ao fim almejado, pois não
constituem recurso de revisão.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que ficou assim
ementado (e-STJ fls. 1282-1283):

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PECULATO
TENTADO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA.
NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50203253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 73506f8d-c5e3-4b9d-91e2-924cc5c86e44

I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que condenou o recorrente pela prática do
delito de peculato tentado (art. 312, §1o, c/c o art. 14, II, do Código Penal). A defesa
sustentou que o acórdão contrariou os arts. 1o da Lei n. 12.234/2010; 107, IV; 109, V; e 114
do Código Penal, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
na modalidade retroativa e a consequente extinção da punibilidade do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os prazos prescricionais, considerando
os marcos interruptivos e a pena em concreto, configuram a prescrição retroativa da
pretensão punitiva; e (ii) determinar se a ausência de trânsito em julgado para a acusação
impede o reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva exige o trânsito em
julgado para a acusação, conforme previsto no art. 110, §1o, do Código Penal, sendo
indispensável a definição da pena em concreto para a contagem do prazo prescricional.
4. Nos termos do art. 109 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva deve
observar os marcos interruptivos do art. 117, incluindo o trânsito em julgado para a
acusação.
5. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça determina que, enquanto
houver recurso pendente por parte da acusação, não há formação de trânsito em julgado
necessário para a análise da prescrição retroativa.
6. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência dominante desta Corte, o
que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."

Alega o embargante a existência de omissão porque, "embora não tenha sido
de fato certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público, do acórdão que
proveu a apelação por ele interposto e condenou o embargante não houve qualquer
", de modo que, ante a vedação de
recurso interposto pelo órgão acusador
reformatio in
(e-
pejus, "a sentença transitou em julgado para o Ministério Público de forma implícita"
STJ fls. 1292-1293).
É o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos.
Contudo, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões que
motivaram a solução dada ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA50203253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 73506f8d-c5e3-4b9d-91e2-924cc5c86e44

Nos termos da tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 339, "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
".
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
De modo semelhante, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça
entende que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
" (EDcl
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao
magistrado a obrigação de responder a todos os questionamentos das partes, nem
tampouco de utilizar-se dos fundamentos que elas entendem serem os mais adequados
para solucionar a causa posta em apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao
deslinde da questão (EDcl no CC 109723 / PB, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Terceira Seção, julgado em
, DJe
).
10/10/2012
31/10/2012
Em igual sentido, é o entendimento das Turmas Criminais desta Corte de
Justiça: EDcl no RHC 164616 / GO, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp 2478214 / GO, relator Ministro
17/4/2023
20/04/2023
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
;
16/4/2024
23/04/2024
AgRg no HC 633447 / GO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em
, DJe
.
6/6/2023
15/06/2023
Com efeito, conforme constou no acórdão embargado, na esteira da
jurisprudência deste Tribunal, o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão
punitiva exige o trânsito em julgado para a acusação, conforme previsto no art. 110, §1o,
do Código Penal.
Ademais, convém ressaltar que a prescrição não foi analisada pelas instâncias
ordinárias, sendo que "o prequestionamento é necessário para o conhecimento do recurso
" e "
especial, mesmo em matérias de ordem pública
a concessão de habeas corpus de
" (AgRg no AREsp 2487930
ofício não pode ser utilizada para superar óbices processuais
/ SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
8/10/2024
). Em igual sentido:
16/10/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE BENS
DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO
Documento eletrônico VDA50203253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 73506f8d-c5e3-4b9d-91e2-924cc5c86e44

DE INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. TESE NÃO
ACOLHIDA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. BEM REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA
UTILIZADA PARA OCULTAÇÃO DE ATIVOS ILÍCITOS. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA IN MALAM
PARTEM. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NA
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS BENS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ENTENDIMENTO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA N. 83
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...) 4. A alegação de incidência de prescrição não foi objeto de análise no aresto
recorrido. Nesse contexto, não é possível o exame do tema pelo Superior Tribunal de
Justiça, haja vista a manifesta ausência de prequestionamento da tese jurídica. Incide, na
hipótese, o verbete n. 282 do Supremo Tribunal Federal, o qual disciplina ser "inadmissível
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.
(...) 11. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 2085137 / DF, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
)
18/03/2025
26/03/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
(...) III - "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria de prescrição no
processo penal, mesmo que o exame de questão de ordem pública seja passível de análise
em qualquer momento e grau de jurisdição, quando ausente o requisito do
prequestionamento, com a análise da questão perante o Tribunal de origem" (EDcl no AgRg
no AREsp n. 1.716.777/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
31/03/2022
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2100859 / GO, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
21/06/2022
27/06/2022

Nas hipóteses em que não se mostra possível nesta via, em razão da ausência
de elementos suficientes nos autos para a correta aferição dos marcos interruptivos e/ou
suspensivos, a referida análise da prescrição, matéria de ordem pública, poderá ser feita
pelo juízo da execução penal, a teor do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. Nesse sentido: AgRg
no HC 525418 / MA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019
, DJe
.
23/10/2019
Documento eletrônico VDA50203253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 73506f8d-c5e3-4b9d-91e2-924cc5c86e44

No caso, portanto, os presentes embargos refletem mera irresignação da parte
com o resultado do julgamento, que insiste no pleito absolutório, o que revela o
descabimento do recurso ora manejado.
Nesse sentido, importa destacar que "os embargos declaratórios não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer
dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob
" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
nova roupagem, da matéria já apreciada
1.604.546/PR, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
).
08/02/2023
22/02/2023
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50203253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:43
Código de Controle do Documento: 73506f8d-c5e3-4b9d-91e2-924cc5c86e44

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0275410-8
REsp 2.159.737 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 05031438620148050113
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS
ADVOGADOS
: VALDIR FARIAS MESQUITA - BA011036
MARCELO PINHEIRO GOES - BA032052
IVAN DANTAS FONSECA - BA047594
GABRIEL KRUSCHEWSKY
SANTOS (EM
CAUSA PRÓPRIA) -
BA040421
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ANDRE LUIS FERREIRA SETTI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GABRIEL KRUSCHEWSKY SANTOS
ADVOGADOS
: VALDIR FARIAS MESQUITA - BA011036
MARCELO PINHEIRO GOES - BA032052
IVAN DANTAS FONSECA - BA047594
GABRIEL KRUSCHEWSKY
SANTOS (EM
CAUSA PRÓPRIA) -
BA040421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551=40980854944@
2024/0275410-8 - REsp 2159737 Petição : 2025/0014445-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50148468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:17:27
Código de Controle do Documento: A678D331-3770-444C-ADAF-30316BE3748E